Tribunal: TJDFT
Processo: 0734531-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR GLYCOSADE” PARA O TRATAMENTO DE “GLICOGENOSE TIPO 1-A". AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente no fornecimento, por plano de saúde, do suplemento alimentar Glycosade, na quantidade prescrita (55 sachês/mês), essencial ao tratamento de Glicogenose tipo 1-A, que acomete criança, com oito anos de idade.
2. Fatos relevantes. (i) a agravante apresenta doença metabólica rara, crônica e grave, com risco elevado de hipoglicemia severa, convulsões, coma e óbito; (ii) relatórios médicos recentes atestam não haver substituto terapêutico com eficácia equivalente; (iii) a operadora negou o pedido de custeio sob fundamento de exclusão contratual para uso domiciliar; (iv) a tutela recursal foi deferida liminarmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) presentes os requisitos à concessão da medida de urgência consistente no fornecimento de suplemento com finalidade terapêutica, indispensável à preservação da saúde e da vida de paciente acometida por doença rara e progressiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato de saúde suplementar deve atender aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, além da observância da boa-fé objetiva e função social do contrato (CC, arts. 421 e 422).
5. A Lei n.o 14.454/2022, em evidente reversão jurisprudencial do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), alterou a Lei n.o 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS.
6. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, porque essa função é atribuída ao profissional da área de saúde, responsável pelo tratamento do paciente.
7. A cobertura de tratamento prescrito por médico deverá ser autorizada pelas operadoras de planos de assistência à saúde, mesmo que não exista previsão no catálogo de referência, mas desde que exista comprovação da sua eficácia, baseada em evidências cientificas e em plano terapêutico (Lei 9.656/1998, artigo 10, § 13).
8. No caso concreto, o relatório médico datado de 12 de maio de 2025 descreve a evolução do quadro clínico, as internações pretéritas e a imprescindibilidade do Glycosade.
9. A recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento indicado pelo médico, sob a alegação de que não consta do rol de procedimentos e eventos de saúde previstos na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nas diretrizes de utilização do tratamento é abusiva, pois a enumeração feita pelo referido órgão é meramente exemplificativa e o tratamento prescrito pelo médico, ainda que fora das diretrizes iniciais de utilização, não pode ficar à mercê da definição pela operadora do plano contratado, caso contrário resulta comprometido o enfrentamento adequado da própria doença, esvaziando o objeto do contrato e sua função social.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6o; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 10-§13; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; AgInt no AREsp 2.470.713/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11.04.2024; TJDFT, Acórdão 1098695, Rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 30.05.2018. Acórdão 2033182, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 29/08/2025.